Tribunal: TJSP
Processo: 1024825-65.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária. Caráter infringente para reexame da matéria.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000332739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1024825-65.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes VENILDA MARIA DE QUEIROZ, BENEDITO DE
JESUS CAMARGO COSCARELLI, BENEDITO GERALDO DA SILVA SALLES,
CECILIA LITOLDO GARCIA LEAL, CELIO APARECIDO CONTIERO, CIRO GASPAR
DE MELLO, CLAUDINEZ SILVA, EDUARDO BENTO DA SILVA, EUNICE MARTINS
SANCHES RAMPAZO, FRANCISCA DE JESUS GONÇALVES LIMA, GERALDO
CORROCHER, JOSE CAETANO DO NASCIMENTO, JULIETA SANTOS DA SILVA,
JURACY ROSA DA SILVA, LAZARO DA SILVA, LOURDES LUCAS DA SILVA,
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO AVELINO, MARIA LUIZA FORTUNATO
HERMINI, MOISES HILSDORF DONATO, ANTONIA MARIA CARREIRA MARTINS e
ANNA GRIGOLATO BOLATTO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024825-65.2019.8.26.0053/50000 - no 21236
2
Voto n. 21236
Embargos de Declaração Cível no :1024825-65.2019.8.26.0053/50000
Assunto: FEPASA
Embargante: Venilda Maria de Queiroz e outros
Embargado(a): Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne
fundamento
para
seu
dispositivo.
Orientação
jurisprudencial que evidencia o não cabimento de
embargos de declaração contra decisão que não se
pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência
do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da
matéria necessária. Caráter infringente para reexame
da matéria.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de
impugnação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024825-65.2019.8.26.0053/50000 - no 21236
3
VENILDA MARIA DE QUEIROZ E OUTROS opuseram embargos
de declaração, aduzindo, em síntese: o Acórdão deixou de observar que os
servidores possuem direito adquirido em razão do acordo coletivo.
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.
O julgado deixa claro que a pretensão ao reajustamento
de acordo com os índices apontados (84,93% e 44,80%) considera a cláusula 4a, de
Acordo Coletivo de Trabalho 90/91, que teria assegurado aos ferroviários em
atividade da antiga FEPASA a reposição inflacionária mediante a aplicação do IPC
durante a vigência da Lei 7.788/89.
A Turma Julgadora consigna que a Lei 7.788/89, comando
legal invocado para a pretendida reposição salarial, foi revogada pela Medida
Provisória 154, de 15 de março de 1990. A MP 154/90, por sua vez, foi convolada
na Lei 8.030/90.
A decisão colegiada salienta que a eficácia imediata da
medida provisória editada em março de 1990 teve o condão de fulminar a base
normativa da pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do direito aos
reajustes (pleiteados no patamar de 84,93% com base no IPC de março de 1990 a
partir de abril de 1990 e no patamar de 44,80% do IPC de abril de 1990 a partir de
maio de 1990).
Destarte, o V. Acórdão conclui que a revogação da Lei
7.788/99 em meados de março, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente
ao IPC daquele mês, descortina a inexistência do direito às diferenças
remuneratórias.
Não há vício de fundamentação, houve o enfrentamento a
contento de toda a extensão da matéria, entendimento que obteve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024825-65.2019.8.26.0053/50000 - no 21236
4
unanimidade do colegiado.
Na verdade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no
REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).
Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial.
Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024825-65.2019.8.26.0053/50000 - no 21236
5
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva
Malerbi - desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Não há falar em necessidade de expressa menção do
dispositivo legal e dos argumentos apresentados.
Anoto que “é desnecessário o prequestionamento explícito
de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j.
23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o
tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator